Tribunal: TJMT
Processo: 1039425-02.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039425-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONEL AVELINO CORBELLINI NETO - CPF: 012.430.961-52 (RECORRENTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1039425-02.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Leonel Avelino Corbellini Neto

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

BB Administradora de Cartões de Crédito S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de agosto de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSAÇÕES NO CARTÃO DE CRÉDITO IMPUGNADAS. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRAS EM VALORES EXPRESSIVOS, NO MESMO DIA E EM HORÁRIOS SEGUIDOS. COMPRAS QUE FOGEM DO PERFIL DO CONSUMIDOR. AUSENCIA DE CAUTELA DE CHECAGEM PELO REQUERIDO SOBRE A LEGITIMIDADE DAS OPERAÇÕS ATÍFICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU ALGUMA CONDUTA VEXATÓRIA PELA PARTE RÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Configura falha na prestação de serviço da instituição financeira que no ato da compra, em valor expressivo, divergente do perfil do cliente, não bloqueia a operação e ainda permite a utilização do cartão, no mesmo estabelecimento comercial, por outras duas vezes, seguidamente. Diante da falha na prestação do serviço é imperioso a declaração de inexistência de tais débitos.

Dano moral não configurado, ante a inexistência de inscrição do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito ou provas de conduta vexatória por parte da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

O Autor informa que foram realizadas três compras em seu cartão de crédito, nos valores de R$ 11.800,00 – 30/08/21 às 11h24min; R$ 2.200,00 – 30/08/2021 às 11hs28min e R$ 1.800,00 às 11:hs38min. Alega que somente percebeu que não estava de posse do cartão no dia 30/08/21 às 15hs. Que imediatamente comunicou o Requerido, bloqueando o cartão e as compras indevidas. No entanto, posteriormente, houve o indeferimento das contestações administrativas realizadas.

O Requerido, em sede de defesa, argumenta que as contestações foram indeferidas, visto que as compras foram realizadas presencialmente, com utilização de cartão com chip e senha pessoal.

Pois bem. Em análise dos autos, vejo que as compras foram realizadas na mesma empresa “MAXWEL COMERCIO E AT.”, da seguinte forma:

- 30/08/2021 – 11h24min – R$ 11.900,00;

- 30/08/2021 – 11h28min – R$ 2.200,00;

- 30/08/2021 – 11h34min – R$ 1.800,00.

Ante a existência da relação de consumo e a inversão do ônus da prova, cabia ao réu, fornecedor de serviços, demonstra de maneira cabal a regularidade das operações impugnadas e não somente afirmar apresentar telas sistêmicas informando que, como houve a utilização do cartão presencialmente, com a utilização de senha, as contestações foram indeferidas.

Em verdade, os fatos narrados apontam para fraude praticada por terceiros, seja pela efetiva clonagem do cartão de crédito, seja pela utilização de algum outro meio eletrônico para a consecução das compras, sem sugestão de anuência do cliente, frise-se, e em valores importantes, que certamente, fogem completamente do usual de consumo, em um único dia e pelos horários, já que tais compras foram realizadas no mesmo local, uma seguida da outra.

Decerto, isso serviria de parâmetro e alerta à financeira sobre inconsistência do uso do cartão de crédito, especialmente porque, pelas faturas anexadas aos autos, é viável constatar desvio de prática e perfil financeiro do autor, o que recomendaria, por exemplo, a realização de contato telefônico ou outra foram de confirmação em duas etapas para liberação/aprovação das compras.

Vê-se, pois, que tais movimentações de R$ 15.900,00 em um único dia seriam obviamente, atípicas e evidenciam movimentação anormal (intensificada em um curtíssimo espaço de tempo), em valores muito superiores ao usualmente verificado para o cliente.

Houve, pois, clara e abrupta alteração do perfil do usuário, repita-se, de forma que o sistema de segurança da instituição financeira deveria ter detectado a situação atípica, à vista desse perfil, com o bloqueio do cartão e contato com ele para o devido, esclarecimento, evitando o ocorrido.

Nesse sentido é a jurisprudência do TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GASTOS NO CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO -

FURTO – UTILIZAÇÃO POR CHIP E SENHA –
AFASTADA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA - LIMITE DE GASTOS ULTRAPASSADOS AO DO FORNECIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Nas relações bancárias também se aplica o Código de Defesa do Consumidor, com todas suas garantias, tais como a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caraterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável apenas em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90.

Evidenciada a má prestação do serviço, com a utilização de cartão por terceiros, com despesas não reconhecidas pela consumidora, devem estas serem declaradas inexistentes.

(N.U 0038609-24.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

Inegável, pois, a falha na prestação de serviço, não se verificando, no caso, nenhuma das excludentes do §3º do artigo 14 da Lei 8.078/90.

Os serviços em questão não foram prestados, assim, com a segurança que razoavelmente eram de se esperar pelo consumidor, o que caracteriza o defeito na prestação de serviços, na forma do citado artigo 14, §1º.

O argumento quanto ao uso de senha pessoal e do cartão para as transações não afasta a responsabilidade do Banco. É que a falha na prestação de serviço, no presente caso, está no fato de não ter sido feio o bloqueio assim que verificada, na forma acima referida, a atipicidade das operações.

Importante ressaltar que não cabe também ao autor tal controle. Afinal, o consumidor não tem obrigação de checar, diariamente, seu extrato de cartão de crédito. Tanto que as instituições financeiras oferecem aos seus clientes (mediante pagamento de tarifa) serviço de mensagens via SMS, que os notifica quando há movimentação em conta ou até em cartão de crédito.

Portanto, a declaração de inexigibilidade dos débitos é medida que se impõe.

Quanto a indenização pelo dano moral, entendo que não restou configurado, visto que o Autor somente comunicou a ocorrência do extravio do cartão, após a constatação da primeira compra. Ademais, não houve a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, muito menos que o Requerido tenha agido de modo a ofender os direitos da personalidade do Autor.

Ante o exposto
,

conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e declaro inexistente os débitos questionados, nos valores de R$ 11.900,00; R$ 2.200,00 e R$ 1.800,00 e mantenho a improcedência quanto ao pedido de indenização pelos danos morais.

Torno definitiva a liminar concedida no id 124040611.

Sem condenação em honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022